Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VALORES LEVANTADOS EM JUÍZO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO E NÃO REPASSADOS AO CONSTITUINTE. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. Cabe o efeito infringente somente por exceção se, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.

3. Embargos conhecidos e não providos.